Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO INFIRMADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESTITUÍDO PELO LOCATÁRIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA BASEADA EM DESCONFORMIDADES EXISTENTES ENTRE AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL APONTADAS NO LAUDO DE VISTORIA INICIAL E NO LAUDO DE VISTORIA FINAL. IMÓVEL ENTREGUE AO LOCATÁRIO COM A NECESSIDADE DE ALGUNS REPAROS. DESGASTE NATURAL DE ESTRUTURAS DO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
1.1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil).
1.2. Observado que a autora não logrou carrear aos autos elementos de prova aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo réu, tem-se por inviabilizada a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
2. Mostra-se incabível a reparação de danos em imóvel locado, apontadas em laudo de vistoria final, quando constatado que as avarias indicadas decorrem do desgaste de estruturas em virtude de seu uso regular no período da locação, sobretudo quando o bem locado foi entregue ao locatário com a necessidade de realização de diversos reparos.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.